Tribunal: CARF
Processo: 10920.006827/2007-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Renata Toratti Cassini
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-04-26

Inteiro teor:
S2-C4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.006827/2007-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.538 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de março de 2021
Recorrente
ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DE ENSINO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1995 a 30/09/2005
CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS
ENTIDADES OU FUNDOS. DECADÊNCIA. CONTAGEM DE PRAZO.
CTN.
À contagem do prazo decadencial das contribuições devidas à Previdência
Social e a outras entidades ou fundos, denominados terceiros, aplicam-se as
regras previstas no Código Tributário Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não se conhecendo das alegações referentes ao crédito incluído em
parcelamento, por renúncia ao contencioso, e, na parte conhecida do recurso, em acolher a
prejudicial de decadência, cancelando-se o lançamento referente às competências 01/1995 a
31/12/98, inclusive, sendo, esta, a única alegação presente na parte conhecida do recurso
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luís
Henrique Dias Lima, Marcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Renata
Toratti Cassini.
Relatório
Por bem descrever os fatos até o julgamento em primeira instância, adoto o
relatório da decisão recorrida, que transcrevo abaixo:
Trata-se de crédito lançado pela fiscalização contra a empresa acima mencionada,
decorrente de contribuições sociais da empresa, de segurados, de SAT/RAT e de
terceiros que, de acordo com o Relatório Fiscal de fls. 148 a 204, teve como fato
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.006827/2007-83
Fl. 2521
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.538 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.006827/2007-83

gerador os valores pagos ou creditados pela empresa aos seus segurados empregados e
contribuintes individuais, apurados por lançamento arbitrado, tendo em vista a
existência de diversas falhas contábeis, como a saída de recursos sem destinação
comprovada e o pagamento a segurados sem o lançamento das remunerações em títulos
próprios da contabilidade. No período de 1995 a 1999, as remunerações dos segurados
empregados foram aferidas com base em recursos sem destinação comprovada. No
período de 2000 a 2005, foi utilizado o percentual de 17,76% incidente sobre a folha de
pagamento para se calcular o montante das remunerações não registradas nas folhas de
pagamento. Esse percentual foi calculado com base nos arquivos gerados pelo sistema
de folha de pagamento que estavam gravados nos computadores apreendidos pela
Polícia Federal, cujo acesso pela fiscalização foi autorizado pelo MM. Juiz da 2a Vara
Criminal de Joinville/SC. O montante total apurado foi de R$ 6.169.972,00 (seis
milhões, cento e sessenta e nove mil, novecentos e setenta e dois reais), referente ao
período de 01/1995 a 09/2005, consolidado em 21/12/2005.
DA IMPUGNAÇÃO
2. A empresa, inconformada com o lançamento do crédito, apresentou impugnação, sob
fls. de n° 1926 a 2031, tempestivamente, alegando, em síntese, que:
2.1. Ela é reconhecida como entidade filantrópica desde 1971. Possui Certificado
de Entidade de Fins Filantrópicos com validade até 31/12/2000. É de utilidade pública
federal, estadual e municipal. Possui atestado da Promotoria da Justiça de Joinville.
Prestou diversos serviços gratuitos em 2000.
2.2. Conforme protocolo 35358.001145/2005-85, requereu declaração de que é
isenta das contribuições previdenciárias, alicerçada no direito adquirido. Essa petição
não foi respondida até o presente. Assim, somente depois de negado o pedido do
contribuinte e esgotadas as defesas administrativas, é que poderia sofrer ação fiscal.
Assim, é nula a notificação fiscal.
2.3. É optante do REFIS e PAES, cujos parcelamentos abrangem períodos e
valores incluídos nesta NFLD. Embora o fisco afirme ter excluído tais valores, os
cálculos apresentados na notificação não permitem evidenciar tal exclusão. Assim, é
nula a NFLD, pois seria necessário identificar facilmente essa exclusão.
2.4. Ela tem isenção das contribuições previdenciárias. O art. 13 da IN 66, de
2002, reconheceu o direito à isenção das entidades que, em 01/09/1977, detinham
Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos, era reconhecida como de utilidade
pública federal, encontrava-se em gozo de isenção e cujos diretores não percebiam
remuneração. Ela preenche todos esses requisitos. Logo, é improcedente esta NFLD.
2.5. As contribuições apuradas até 02/01/2001 estão decadentes, nos termos do
art. 150, § 4°, do CTN.
2.6. A presunção fiscal está fundamentada em ilações relativas a situações
aleatórias e individualizadas, que se pretende estabelecer genericamente para todo o
período fiscalizado. Em relação à suposta incongruência entre saldo de caixa e depósitos
bancários à vista, com a existência de endividamento, trata-se de uma opção do gestor
da entidade, no sentido de preservar seu capital de giro, providência altamente salutar
para quem atua no ramo empresarial. Não há nenhuma norma que proíba ou iniba tal
procedimento. Com relação aos dispêndios realizados com despesas bancárias em 1999,
deve-se ao fato de a entidade financeira ter efetuado a impressão dos carnês de cobrança
dos alunos. Em função desses custos, passou a emitir os carnês internamente, a partir de
2000. Os documentos 30 a 88 comprovam as despesas bancárias de 1999, no valor de
R$ 665.381,68. As reclamatórias trabalhistas não podem ser usadas como prova de
pagamento extra-folha, pois estão sob julgamento. Outras pessoas nominadas no
relatório fiscal, como médicos, engenheiros e advogados, não servem para comprovação
do arguido, pois efetuaram trabalhos eventuais e extemporâneos, fora da atividade-fim
da ACE, não havendo relação de emprego. Não há nenhuma comprovação efetiva a
justificar o procedimento fiscal. É ônus da autoridade administrativa apurar o fato
imponível.
Fl. 2522
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.538 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.006827/2007-83

2.7. As contribuições ao INCRA não são devidas, como já decidiu o STJ.
2.8. Não são devidas as contribuições para o SESC e SENAC, pois é uma
entidade educacional.
A impugnação apresentada pelo contribuinte foi apreciada pela Delegacia da
Receita Previdenciária em Blumenau, que julgou o lançamento procedente, em decisão assim
ementada (fls. 2311/2321):
DECADÊNCIA.
CANCELAMENTO
DE
ISENÇÃO.
LANÇAMENTO
ARBITRADO. INCRA. SESC.
O prazo para a constituição dos créditos previdenciários é de 10 anos, nos
termos do art. 45 da Lei n° 8.212/91.
Não cabe a discussão administrativa, em processo de crédito constituído, sobre
o mérito de cancelamento de isenção com trânsito administrativo em julgado.
A apresentação de livros contábeis e outros documentos que não registram a
real remuneração paga aos segurados justifica a apuração dessas remunerações
por aferição indireta, cabendo à empresa o ônus da prova em contrário, nos
termos do art. 33, §§ 30 e 6°, da Lei n° 8.212/91.
Incide contribuição para o INCRA sobre os pagamentos efetuados a segurados
empregados, nos termos do art. 1°, inciso I, item 2, e art. 3° do Decreto-Lei n°
1.146/1970 c/c art. 15, inciso II, da Lei Complementar n° 11/1971,
Os Anexos II e III da Instrução Normativa SRP n° 3, de 14/07/2005, enquadram
o estabelecimento de ensino como FPAS 574, o que corresponde ao
recolhimento da alíquota de 1,5% a título de contribuição para o SESC.
LANÇAMENTO PROCEDENTE.
Notificado dessa decisão aos 09/06/06 (fls. 2328), dela o contribuinte interpôs
recurso aos 07/07/06 (fls. 2333/2348), no qual reproduziu os argumentos constantes de sua
impugnação apresentada em primeira instância de julgamento.
Não houve contrarrazões.
Posteriormente à interposição do recurso, aos 26/02/2010, o contribuinte
protocolizou petição nos autos do presente processo administrativo fiscal informando que
valendo-se dos benefícios da Lei n° 11.941/2009, requereu parcelamento de parte do débito que
é objeto deste processo, qual seja correspondente ao lançamento com fatos geradores a partir de
1999, exclusivamente, e em decorrência, apresentou desistência parcial do recurso com relação
ao débito parcelado.
É a síntese do necessário.

Voto
Conselheira Renata Toratti Cassini, Relatora.
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos formais de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão proferida pela Delegacia
da Receita Previdenciária em Blumenau que julgou procedente o lançamento de contribuições
sociais da empresa, de segurados, de SAT/RAT e de terceiros incidentes sobre valores pagos ou
Fl. 2523
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.538 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.006827/2007-83

creditados pelo contribuinte aos seus segurados empregados e contribuintes individuais no
período compreendido entre 01/1995 e 09/2005.
Conforme acima relatado, após a interposição do recurso, aos 26/02/2010, o
recorrente protocolizou petição nos presentes autos informando que
...valendo-se dos benefícios da Lei n° 11.941/2009, requereu parcelamento de parte do
débito que é objeto deste processo.
O montante que deverá ser incluído no parcelamento a ser consolidado pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil corresponde ao lançamento com fatos geradores a partir de
1.999, exclusivamente.
Em relação ao lançamento com fatos geradores anteriores (de 1.995 a 1.998), em razão
de já terem incorrido em decadência, como, inclusive reconhecido no processo judicial
n° 2007.72.01.000131-2, ora tramitando perante a Vara de Execuções Fiscais Federal de
Joinville/SC, a recorrente mantem na sua íntegra o presente recurso.
Por decorrência, nos termos do disposto no art. 13 da Portaria Conjunta RFB/PGFN n°
06/2009, a requerente desiste parcialmente do recurso pendente neste Conselho,
exclusivamente em relação ao débito parcelado, como exposto, renunciando em relação
a este, e tão somente a este, expressamente e de forma irrevogável, a quaisquer
alegações de direito sobre as quais se fundamenta o referido recurso, mantendo-se,
contudo, íntegra e regular este recurso, cujos termos se reiteram, para a parte do
lançamento, em relação ao qual não houve o parcelamento, e, por conseguinte,
também não a desistência.
Assim, remanescem em discussão apenas os créditos tributários de
contribuições referentes a fatos gerados compreendidos entre 01/01/1995 e 31/12/1998, que
a recorrente alega terem sido atingidos pelos decadência.
Pois bem.
Conforme se constata dos autos, no presente caso, o lançamento foi realizado com
fundamento no revogado art. 45 da Lei no 8.212/1991, que previa o prazo decadencial de 10 anos
para a constituição pelo fisco de crédito tributário relativo a contribuições à seguridade social.
A Delegacia da Receita Previdenciária em Blumenau afastou a decadência arguida
pelo recorrente, então impugnante, sob o fundamento de que nos termos do Parecer CJ 2547, de
23/08/01, do art. 42 da LC no 73/93 e do art. 20 da Portaria MPS 520/2004, “a Administração
Pública não pode se manifestar sobre a inconstitucionalidade de lei ou decreto, tarefa que
compete ao Poder Judiciário”, de modo que o prazo para a constituição dos créditos
previdenciários é de 10 anos, nos termos do art. 45 da Lei n° 8.212/91.
Ocorre que plenário do Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, declarou
inconstitucionais os arts. 45 e 46 da Lei no 8.212/91 e editou o enunciado de súmula vinculante
de n° 08, nos seguintes termos:
São inconstitucionais os parágrafo único do artigo 5o do Decreto-lei 1569/77 e os
artigos 45 e 46 da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência de crédito
tributário.
Transcrevo o seguinte trecho do voto condutor do acórdão que resultou na edição
do enunciado de súmula em questão (RE 559943-4/RS):
Resultam inconstitucionais, portanto, os artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/91 e o parágrafo
único do art.5o do Decreto-lei n° 1.569/77, que versando sobre normas gerais de Direito
Tributário, invadiram conteúdo material sob a reserva constitucional de lei
complementar.
Fl. 2524
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.538 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.006827/2007-83

Sendo inconstitucionais os dispositivos, mantém-se hígida a legislação anterior, com
seus prazos quinquenais de prescrição e decadência e regras de fluência, que não
acolhem a hipótese de suspensão da prescrição durante o arquivamento administrativo
das execuções de pequeno valor, o que equivale a assentar que, como os demais
tributos, as contribuições de Seguridade Social sujeitam-se, entre outros, aos artigos
150, § 4o, 173 e 174 do CTN.
Diante do exposto, conheço dos Recursos Extraordinários e lhes nego provimento, para
confirmar a proclamada inconstitucionalidade dos arts. 45 e 46 da Lei 8.212/91, por
violação do art. 146, III, b, da Constituição, e do parágrafo único do art. 5o do Decreto-
lei n° 1.569/77, frente ao § 1o do art. 18 da Constituição de 1967, com a redação dada
pela Emenda Constitucional 01/69.
É como voto.
Os efeitos dos enunciados de súmula vinculantes editados pelo Supremo Tribunal
Federal estão previstos expressamente no art. 103-A da Constituição Federal, segundo o qual:
Art. 103-A O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante
decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria
constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial,
terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à
administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal,
bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.
(Destaquei)
Desse modo, nos termos do dispositivo constitucional acima transcrito, a partir da
publicação, aos 20/06/2008, do enunciado de súmula vinculante em tela, todos os órgãos
judiciais e administrativos estão obrigados à sua aplicação.
Nesse sentido, o Regimento Interno deste tribunal administrativo dispõe, em seu
art. 62, § 1o, II, "a", com redação que lhe foi atribuída pela Portaria MF no 329, de 2017, que:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
(...)
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
(...).
Assim, tendo em vista que o recorrente foi notificado do lançamento aos
03/01/2006 (fls. 2201), e que remanescem em discussão neste processo administrativo fiscal
créditos tributários de contribuições previdenciárias do período de 01/01/1995 a 31/12/1998,
efetivamente consumou-se a decadência relativamente a todo o período em questão.
Conclusão
Por todo o exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário
para declarar a extinção dos créditos tributários relativos aos fatos geradores compreendidos
entre 01/01/1995 e 31/12/1998, nos termos do art. 156, V do CTN.
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini
Fl. 2525
DF CARF MF
Documento nato-digital